Tribunal: TJSP
Processo: 0004756-64.2012.8.26.0638
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
ANULATÓRIA
Débito fiscal decorrente de AIIM no 3.091.399-8 por receber mercadorias desacompanhadas de notas fiscais consideradas inidôneas pelo Fisco e por emitir notas fiscais em favor de empresa cuja existência foi considerada simulada.
Autuação. Embora a inidoneidade só gere efeitos contra terceiros depois de publicada, elementos acostados aos autos não permitem visualizar a boa-fé da

Ementa:
ANULATÓRIA
Débito fiscal decorrente de AIIM no 3.091.399-8 por receber mercadorias desacompanhadas de notas fiscais consideradas inidôneas pelo Fisco e por emitir notas fiscais em favor de empresa cuja existência foi considerada simulada.
Autuação. Embora a inidoneidade só gere efeitos contra terceiros depois de publicada, elementos acostados aos autos não permitem visualizar a boa-fé da empresa-autora. Fragilidade dos documentos trazidos - contrato celebrado entre as partes e emissão de demonstrativo de abate de gado a terceiros – insuficientes a demonstração da efetiva realização das operações a demonstrar boa-fé. Sequer comprovado o pagamento das operações contratadas. Circunstâncias não autorizam desconstituição da autuação.
Juros de mora. Aplicável a SELIC. Inconstitucionalidade parcial da Lei no 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial limitando a cobrança dos juros à taxa SELIC. Situação que se manteve após a edição da Lei no 16.497/17.
Multas punitivas. Item I.1 multa isolada, sem exigência do recolhimento do imposto. Alteração dos percentuais (de 50% para 35%) por força da Lei no 16.497/17 aplicável ao caso por expressa determinação legal. Irrelevante indeferimento do pleito administrativo de revisão máxime por intempestividade. Redução cabível. Inaplicável a inovação trazida pela Lei no 16.497/17 quanto a fixação da multa em 1% das operações de saída apurada nos últimos 12 meses (art. 85-A da Lei no 6.374/89), por tratar-se de infração cometida envolvendo empresa cuja existência foi simulada. Item I.2 multa limitada a 100% do tributo devido. Cabimento.
Honorários. Fixados por equidade em valor fixo comporta alteração. Devidos nos percentuais mínimos do art. 85, § § 2o e 3o do CPC do valor total do débito tributário apurado após o recálculo nos termos supra.
Recurso da autora, provido, em parte. Reexame não provido.